Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-56.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TESES REFUTADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), desobediência (art. 330, caput, do CP) e direção perigosa sem habilitação (art. 309 do CTB), em concurso material. A Defesa requereu a absolvição, desclassificação para modalidade culposa e infração administrativa, além de redimensionamento da pena com reconhecimento da confissão espontânea e fixação de regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) possibilidade de absolvição por ausência de dolo na receptação; (II) desclassificação para receptação culposa; (III) desclassificação da direção perigosa para infração administrativa; (IV) redimensionamento da dosimetria com reconhecimento da confissão espontânea e fixação de regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de veículo furtado, sem comprovação documental da aquisição e com fuga ao ser abordado, configura dolo na receptação, afastando a tese de modalidade culposa.
4. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por policiais em atividade ostensiva, é conduta penalmente típica, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1060).
5. A direção sem habilitação, em alta velocidade e com manobras perigosas, gerando risco concreto, configura o crime previsto no art. 309 do CTB, não sendo mera infração administrativa.
6. A dosimetria da pena insere-se no campo da discricionariedade motivada do julgador, que deve pautar-se pelas circunstâncias concretas e subjetivas do caso, desde que devidamente fundamentada e proporcional, conforme estabelece o art. 59 do Código Penal e interpretação consolidada do STJ (AgRg no HC n. 786.617/SP).
7. A compensação entre a confissão qualificada e a multirreincidência é mitigada, cabendo ajuste proporcional na fração de agravamento.
8. O regime inicial fechado se justifica em razão da reincidência e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A posse de bem furtado, sem comprovação de origem lícita e acompanhada de fuga, presume o dolo na receptação.
2. A desobediência à ordem legal de parada policial configura crime.
3. A direção sem habilitação com risco concreto de dano é penalmente típica.
4. Nos termos da Tese fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 585 do Superior Tribunal de Justiça: “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CP art. 33, § 2o, alínea “a”, 44, 59, 61, 68, 69, 77, 180, 330; CPP art. 156; CTB art. 309 (Lei no 9.503/97);

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852502, 07183297720198070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 24/04/2024, DJE 07/05/2024; Acórdão 1849637, 07000459620218070020, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 18/04/2024, PJe 05/05/2024; STJ, Tema Repetitivo 585. Tema Repetitivo 1060 STJ, AgRg no HC n. 891.023/SC